Tribunal: TJDFT
Processo: 0738768-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738768-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PRISCILA DE OLIVEIRA FIDÊNCIO RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO SERASA LIMPA NOME. INCLUSÃO DE DÍVIDA PRESCRITA. POSSIBILIDADE. LEI DO CADASTRO POSITIVO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO NATURAL. EXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA REQUERIDA. 1. O art. 14 da Lei 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo) possibilita a manutenção do histórico de (in)adimplementos da pessoa natural ou jurídica por 15 (quinze) anos. 2. A Plataforma “Serasa Limpa Nome” noticia ao cadastrado as repercussões negativas da dívida pretérita prescrita, concretiza o dever de informação que é exigível dos gestores dos bancos de dados e viabiliza negociações favoráveis para o cadastrado e o credor da obrigação natural. 3. A delimitação da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC deve ocorrer à luz das circunstâncias do caso concreto. 4. A sucumbência da requerida é considerada ínfima quando o pedido procedente, a rigor, versa sobre questão prejudicial (declaração de prescrição) à pretensão efetivamente buscada judicialmente (remoção do nome do cadastro Limpa Nome). 5. Apelo desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, §5o, do Código Civil, sustentando prescrição da pretensão da recorrida quanto às cobranças que originaram a inclusão no cadastro restritivo; b) artigo 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto é vedada a inclusão de consumidores em cadastro restritivo com base em informações negativas referentes a período superior a 5 (cinco) anos; c) artigo 85 do CPC, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Laís Benito Cotes da Silva, OAB/SP 415.467. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à tese de ofensa ao artigo 206, §5o, do Código Civil, poia a apreciação da tese recursal acerca da ocorrência de prescrição no caso concreto demanda reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco dá azo ao seguimento do especial a apontada violação ao artigo 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Por fim, não merece seguir o especial, em relação ao indicado malferimento ao artigo 85 do CPC, pois “revisar a conclusão do Tribunal de origem acerca da distribuição dos ônus da sucumbenciais feita com base no princípio da causalidade encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, Laís Benito Cotes da Silva, OAB/SP 415.467. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012